Tribunal: TCU
Processo: 019.679/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32024, modalidade Concorrência (Objeto: Realização de ata de registro de preço de prestação de serviços especializados em educação empreendedora para execução do programa Fábrica de Negócios, contemplando a revisão da metodologia existente e a realização das turmas do programa no município de São Paulo.)

Inteiro teor:
Acórdão 7818/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e nos termos dos pareceres da unidade técnica às peças 7-8, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014, após ciência do teor desta deliberação ao representante, e sem prejuízo da providência fixada no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 019.679/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ganbatte Educacional Ltda. (23.683.433/0001-94) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência São Paulo de Desenvolvimento - Ade Sampa. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Adriano dos Santos Morais, representando a Ganbatte Educacional Ltda. 1.7. Providência: encaminhar ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo cópia das peças 1 e 4 destes autos, bem como desta deliberação, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados.